Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-74.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003308-74.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (APELANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES VIANA - CPF: 022.978.231-00 (APELADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

DEMONSTRADA - DANO MORAL – CONFIGURADO
-
VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - INSUBSTISTÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor responde pela má prestação do serviço, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor

A quantificação da indenização por danos morais deve ser feita com ponderação, atendendo aos fins de compensação do abalo e atenuação do sofrimento, não representando, entretanto, enriquecimento sem causa da parte ofendida. Valor fixado em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte.

Deve ser afastada a multa aplicada ao embargante quando não concretizada a hipótese aludida no art. 1026, §2º, do CPC de 2015

Não demonstrada a regularidade do débito em nome do Apelado, agiu bem o Juízo de origem ao reconhecer a parcial procedência dos pedidos para declarar a inexistência do débito, bem como em dano moral, posto que configurada a falha na prestação de serviço, que impediu o Apelado de efetivar o saque de seu benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.º 1003308-74.2019.8.11.0003 – Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por
PATRICIA ALVES VIANA
, que integrada a decisão dos embargos de declaração (Num. 75869998 – Pág.1/4) JULGOU PROCEDENTE a ação para o fim de condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da decisão; determinar a restituição da importância de R$ 1.217,83 (um mil, duzentos e dezessete reais, oitenta e três centavos), que deverá ser corrigida juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Por fim, condenou o a requerida/embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, que fixou em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, necessidade de reforma, haja vista que a Apelada não realizou o pagamento integral das parcelas que constavam em aberto, perpetrando a sua inadimplência.

Informa que o pagamento das parcelas n.º 51 a 59 foi realizado em 02.03.2018 e o débito em conta corrente se efetivou em 05.03.2018, ou seja, o Banco Apelante enviou o boleto para regularização das prestações do contrato pactuado, afirmando que não englobou a parcela de n.º 49.

Que diante da contínua inadimplência, fora debitado devidamente o valor da prestação de n.º 49 da conta corrente da Autora considerando que a mesma encontrava-se inadimplente, e, dessa forma, não há em que se falar em duplicidade de cobrança.

Assevera “comprovou o alegado com as informações constantes em seus sistemas, no qual é possível demostrar que a parcela discutida não possui a mesma data de pagamento que as outras parcelas”, Num.75870000 – Pág.4.

Ainda, que não se levou em consideração na sentença guerreada que, quando da Reclamação aberta no PROCON pela Apelada contra a instituição financeira, a Apelada foi orientada a enviar o comprovante de pagamento da parcela em discussão, o que afirma que não aconteceu.

Defende a ausência de dano moral aos fundamentos de restarem ausentes a comprovação de ilícito, dano e nexo causal. Ademais, aduz que não restou demonstrada qualquer situação vexatória suportada pela Apelada que ensejasse a condenação do Banco Apelante ao pagamento de indenização de danos morais.

Alega que os danos morais não podem ser presumidos, devendo ser comprovados e, no caso concreto, a Apelada não justificou, nem de maneira mínima, porque se julga merecedora de uma indenização a título de danos morais.

Requer, ainda, o afastamento da multa arbitrada, aduzindo que restou indevida a sua aplicação.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar-se a r.sentença, para todos os fins de direito.

Contrarrazões (id.n.º 75870009).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.º 1003308-74.2019.8.11.0003 – Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por
PATRICIA ALVES VIANA
, que integrada a decisão dos embargos de declaração (Num. 75869998 – Pág.1/4) JULGOU PROCEDENTE a ação para o fim de condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da decisão; determinar a restituição da importância de R$ 1.217,83 (um mil, duzentos e dezessete reais, oitenta e três centavos), que deverá ser corrigida juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Por fim, condenou o a requerida/embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, que fixou em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Antes de examinar o mérito do recurso, ressalto que à luz da súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Confira-se:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
. ” (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

Versa esta demanda sobre a alegada repetição de indébito e indenização por danos morais decorrente de suposta falha na prestação de serviço pois, conforme se extrai da inicial, em 05 de março de 2018 o Banco Requerido efetuou débito junto à conta corrente da parte Autora no valor de R$ 1.217,83 (mil, duzentos e dezessete e oitenta e três centavos), referente a parcela de nº.49, qual afirma a parte autora que havia sido adimplido no dia 02 de março de 2018 por meio de pagamento de boleto bancário emitido pelo banco requerido valor de R$ 10.793,28 (dez mil setecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), referente as parcelas n° 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59, relacionadas ao contrato de financiamento imobiliário entabulado entre as partes.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Com efeito, na relação consumerista há a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor surge com o objetivo de equilibrar a relação de consumo, assegurando, para tal, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando necessário, por meio da inversão do ônus da prova.

Contudo, tal hipótese, se deferida, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, bem como não incumbe ao réu a produção de prova negativa ou impossível, cabendo ao autor demonstrar o que estiver em seu alcance.

Na hipótese, da análise dos autos, resta claro o pagamento do boleto bancário emitido pelo Banco Itaú S.A, ora apelante, documento nº.0000010125520 com vencimento em 03/03/2018 no valor de R$ 10.793,28 (dez mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) referente as parcelas 49,51,52,53,54,55,56,57,58,59 (Num. 75869953 – Pág.8), eis que no referido boleto constam expressas as referidas parcelas.

Ou seja, incontroverso a titularidade da instituição ré e as demais informações a respeito da transação realizada e demais dados, bem ainda, que o destinatário do pagamento foi o Banco requerido, ora apelante conforme se vê do comprovante de pagamento em Num. 75869953 – Pág.9.

Desse modo, tenho que o débito lançado na conta corrente da parte autora em 05 de março de 2018 pelo Banco Réu referente a citada parcela nº.49, restou indevido, visto que, como dito, referida parcela já havia sido adimplida em data anterior por meio de boleto bancário.

Nesse contexto, não há como acolher a tese da instituição bancária recorrente de que “O pagamento das parcelas n.º 51 a 59 foi realizado em 02.03.2018 e o débito em conta corrente se efetivou em 05.03.2018, ou seja, o Banco Apelado enviou o boleto para regularização das prestações do contrato pactuado, o que não englobou a parcela de n.º 49. “ (Num. 75870005 – Pág.4); visto que os documentos acostados pela parte ré/apelada não são aptos a provar o seu direito, porquanto foi oportunizado o contraditório e a recorrente limitou-se argumentar que a parcela nº.49 não estava inclusa no pagamento realizado pela autora, sem, no entanto, fazer provar do alegado.

Na hipótese, a Apelante sustenta que a o débito lançado na conta corrente da autora restou devido eis que “comprovou o alegado com as informações constantes em seus sistemas, no qual é possível demostrar que a parcela discutida não possui a mesma data de pagamento que as outras parcelas”(Num. 75870000 – Pág.4), juntando para tanto, telas sistêmicas.

Ora, competia a Apelante/Ré comprovar a regularidade do débito, o que não fez, não se desincumbido, portanto, de seu ônus probatório.

Ademais, as telas juntadas, tratam-se de documentos unilaterais produzidos pela parte ré, com baixíssimo valor probatório, totalmente insuficientes para o fim a que se destinam de forma isolada.

Na verdade, o que se percebe é que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, porto que
não juntou aos autos documentos capazes de corroborar a sua tese.

A propósito, como bem pontuou o julgador (Num. 75869992 – Pág.3):

“O réu, em sua peça de bloqueio, assevera que “ Contudo, ao contrário do quanto narrado em sua exordial, a Autora, em 02.03.2018, realizou o pagamento das parcelas de n.º 51 a 59 que estavam em atraso, entretanto, a parcela de n.º 49 não foi incluída no montante pago, continuando em aberto. (fl.155 – ID 25225926).

Ora, em que pese a negativa abraçada pelo réu, não há provas nos autos a fim de respaldá-la, apenas alegou.

Portanto, dúvida alguma persiste de que o débito levado a efeito pelo réu junto à conta corrente da autora, no dia 05 de março de 2018, no importe de R$ 1.217,83 (um mil, duzentos e dezessete reais, oitenta e três centavos), fora feito de forma indevida.

Assim, do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o descaso da instituição financeira com o consumidor”.

Como se vê, restou comprovada a má prestação do serviço pelo Banco réu/ Apelante, destinatário do pagamento, denotando suas condutas ilícitas, conforme dispõe o artigo 14, §1º, II, do CDC:

"(...)§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

(...)

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)"

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

Nesse caminhar, resta evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada no débito em conta corrente de valores referente a parcela já adimplida anteriormente o que afasta a tese da Apelante de legitimidade do débito, bem faz exsurgir o dever de reparar eventual dano decorrente.

No que tange aos danos morais, tenho que o mesmo não merece reforma, posto que sobejou evidenciado a sua ocorrência na medida em que restou comprovado nos autos a defeituosa prestação de serviço do Banco Reclamado, que por si só, faz presumir a ocorrência do dano moral, sendo despicienda a sua efetiva comprovação, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART. 14 DO CDC. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. - Quando o Autor alega a irregularidade do débito, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. - O fornecedor responde pela má prestação do serviço, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. - Ausente prova do engano justificável quando da cobrança indevida de dívida, cabível a restituição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.004118-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo”.

É cediço que a fixação, do valor dos danos morais, deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o dolo ou culpa do réu, o grau da ofensa, a extensão do dano causado, a situação socioeconômica das partes, de modo a atender sua dupla finalidade, quais sejam: amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo juízo “a quo”, mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “
quantum”

indenizatório; razão pela qual mantenho a indenização no patamar consignado na respeitável sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO – ART. 557, CAPUT, CPC – APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – PROCEDENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE MAUS PAGADORES – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A condenação à reparação civil é medida que se impõe se demonstrada a prática do ato ilícito, a ocorrência do dano e o nexo causal.
Mantém-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade, bem como em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
. Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.” (AgR 97480/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (destaquei).

Por fim, o banco apelante pretende que seja decotada a sua condenação ao pagamento de multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento pelo juízo a quo no artigo 1.026, §2º do CPC.

Com efeito, dispõe o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil que "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".

Assim, ficando evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, o embargante deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1026, §2º, do NCPC.

O juiz a quo condenou o banco requerido no pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, o que deve não deve prevalecer, por não conter os embargos opostos, o caráter protelatório acima mencionado, devendo ser afastada a sua condenação a este título.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO tão somente para excluir a condenação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa pela oposição de embargos de declaração, mantendo inalterado o
decisum
nos demais pontos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021